Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Roberta Argenta Kappel em face da r. decisão (ID 246166057, na origem) que, nos autos da Ação de Cancelamento de Protesto c/c Indenização Por Danos Morais movida em desfavor de Paula Daniele Carvalho da Luz Brito e Paulo Ernesto Costa e Silva, indeferiu a tutela de urgência. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 74989620). O Relator Originário, o e. Desembargador Eustáquio de Castro, indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 75006940). No despacho de ID 75722787, determinou-se a intimação da Agravante “para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil, recolhendo-o, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção.” (ID 75722787). Os autos vieram a este Relator eventual em virtude do afastamento do Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira (ID 75972514). A Agravante requereu a reconsideração da decisão, para que seja deferida a gratuidade de Justiça, ou “desde já requer a baixa e arquivamento do feito, pois não tem como arcar com despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e das três filhas menores, sendo que, se o feito tramitou até aqui, foi diante do deferimento tácito da benesse pela Juíza de piso, conforme entendimento do STJ.”. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. A jurisprudência do eg. TJDFT entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto desta eg. Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, a Agravante sustenta que não aufere renda mensal elevada mensal e que as movimentações financeiras dela se limitam aos valores recebidos para o pagamento das pensões das três filhas, por isso não tem condições de arcar com as custas sem prejuízo próprio e da família. Todavia, a Recorrente não juntou documentos novos aos autos capazes de fastar as conclusões do d. magistrado de origem, de que “a autora iniciou janeiro de 2025, com saldo credor de R$ 9.551,43. Ao longo do referido mês, foram creditados diversos valores (...). Os créditos totalizaram o montante de R$ 18.899,00, apenas em janeiro. Em março, também foram identificados novos créditos na mesma conta, consistentes em dois PIX de R$ 334,00 e um de R$ 333,33 no dia 10, bem como um PIX de R$ 3.036,00, no dia 12, somando R$ 4.037,00. Note-se que em março, o extrato foi parcial.”. Portanto, instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente não se desincumbiu a contento do seu ônus. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator em substituição legal